Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-25.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000570-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), YGOR ASSAD DE LIMA - CPF: 953.150.121-15 (EMBARGANTE), HADAM RICHARD SILVA LEITE LEMES - CPF: 035.040.321-03 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EMBARGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MATRO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima, contra o acórdão proferido por este Órgão que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por eles impetrado (id. 113004463, págs. 01/08).

Os Embargantes pretendem a reforma do acórdão

recorrido, alegando que houve omissão, uma vez que não foi mencionado, na fundamentação, a posição do Procurador de Justiça, no sentido de que deveria ser concedida a ordem postulada na ação mandamental.

Aduzem que o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça aponta a existência de preterição.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela sua rejeição, com a condenação ao pagamento de honorários recursais (id. 6768159, págs. 01/10).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se do Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima, contra o acórdão proferido por este Órgão que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por eles impetrado.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO –

NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - Julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese às alegações dos Recorrentes, entendo que inexiste omissão a ser sanada, porque ficou consignado no acórdão recorrido que não houve comprovação, por meio de provas pré-constituídas, do surgimento de novas vagas para o cargo no qual estavam classificados, da abertura de novo concurso, durante o prazo de validade, e da ocorrência de preterição. Veja-se:

No caso vertente, o Edital regulamentador do certame previu 01 (uma) vaga para o cargo de Analista Judiciário, especialidade: Engenharia Civil, para a Secretaria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 5699080, págs. 01/52) e os Impetrantes obtiveram a 7
a
e a 8
a
colocações (id. 5699063, pág. 02). Logo, encontram-se na condição de candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital.

Da análise dos autos eletrônicos, verifico que os Impetrantes não comprovaram, por meio de provas pré-constituídas, que surgiram novas vagas para o cargo no qual estão classificados, bem assim que, durante o prazo de validade do certame anterior, foi
aberto novo concurso.

Da mesma forma, não obtiveram êxito em demonstrar a ocorrência de preterição, já que a empresa contratada, em decorrência do Pregão Eletrônico n. 37/2015, não desempenha as mesmas funções do Analista Judiciário, especialidade Engenharia Civil.

Quanto ao parecer do Douto Procurador de Justiça, no sentido de concessão da ordem, entendo que a não explanação sobre a fundamentação por ele utilizada não configura omissão, já que ficou expressamente consignado, no acórdão embargado, os motivos que levaram este Colegiado a denegar a segurança postulada.

Ademais, como sabido, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça não vincula o julgamento pelo Colegiado.

Frise-se que constou do julgado recorrido que os Embargantes possuíam apenas expectativa de direito e que esta não se convolou em direito subjetivo, porque não houve comprovação de que surgiram novas vagas, que houve a abertura de novo concurso e que ocorreu preterição.

Não há desconsiderar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente a embasar a sua decisão.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIA SEM COBERTURA CAMBIAL. MULTA APLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 23.258/33 RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO DECRETO S/N DE 25 DE ABRIL DE 1991, ANTE O PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS LEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA PELA CORTE REGIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não ocorre ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/73 quando a Corte de origem decide a controvérsia de forma clara e fundamentada, ainda que contrariamente ao interesse da parte,
sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pelo recorrente.

2. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.385.145/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 98/STJ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.

1. (...).

3. O julgador não está "obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado,
que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto"
(AgInt no AREsp 1.344.268/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/2/2019).

4. (...). (AgInt no REsp n. 1.985.055/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). (Destaquei).

Registro que a argumentação da Procuradoria-Geral de Justiça não era capaz de alterar a conclusão adotada no acórdão atacado.

Por fim, observo que, na verdade, os Recorrentes pretendem o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível.

Nessa quadra, inexistindo omissão a ser sanada, devem os Embargos de Declaração ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Hadam Richard Silva Leite Lemes e Ygor Assad de Lima, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022